Tribunal: TJPA
Processo: 0806604-22.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806604-22.2021.8.14.0040

APELANTE: WEMENSON MENDES DA SILVA, MARCOS RODRIGO ROSA DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. PRETENDIDA EXCLUSÃO DO CONCURSO DE AGENTES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231/STJ. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REGIME ABERTO. INVIABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Apelações interpostas contra a r. sentença que condenou os apelantes pela prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas, aplicando-lhes a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto. Inconformadas, as defesas pleiteiam: (i) a absolvição por ausência de concurso de agentes e por insuficiência de provas; (ii) o reconhecimento da confissão espontânea; (iii) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e (iv) a fixação do regime aberto.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a absolvição por ausência de concurso de agentes e por insuficiência de provas; (ii) saber se é possível o reconhecimento da confissão espontânea com redução da pena, bem como a substituição da pena privativa de liberdade ou a fixação de regime aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria estão comprovadas pelo boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, auto de entrega, reconhecimentos fotográficos e pelos depoimentos da vítima, testemunhas e réus, todos colhidos sob o crivo do contraditório.

4. A prova judicializada é suficiente para sustentar a condenação dos apelantes. A vítima relatou com firmeza a atuação conjunta dos agentes e os reconheceu em juízo. As declarações foram confirmadas por policiais militares que realizaram as diligências e efetuaram as prisões.
5. A jurisprudência do STJ admite a palavra da vítima como meio idôneo para demonstrar a atuação conjunta no roubo, quando confirmada por outros elementos.

6. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, embora efetuado, não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ, Tema Repetitivo nº 190 do STJ e Tema de Repercussão Geral nº 158 do STF.

7. A pena aplicada e o regime semiaberto fixado são proporcionais e justificados na sentença, sendo incabível a substituição por restritivas de direitos ou a fixação do regime aberto.

IV. DISPOSITIVO

8. Recursos conhecidos e improvidos.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, § 2º, II, e 65, III, d; CPP, art. 156

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STJ, Súmula 231; STJ, HC 581963/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22.03.2022; STJ, HC 200.209/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 15.08.2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer dos recursos de apelação e lhes negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Wemenson Mendes da Silva e Marcos Rodrigo Rosa da Conceição, inconformados com os termos da sentença (ID n° 22497703), que os condenou a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2°, II, do CP, interpuseram os presentes recursos de apelação.

A defesa de Wemenson Mendes da Silva pleiteou pela sua absolvição, ante a exclusão do concurso de pessoas, disposto no artigo 157, §2°, II, do CP, face a ausência de pluralidade de agentes e vínculo subjetivo. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e fixação do regime aberto para cumprimento da pena (ID n° 22497722).

Por sua vez, a defesa de Marcos Rodrigo Rosa da Conceição pede a absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, a exclusão do concurso de pessoas (ID n° 22497724).

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento dos recursos (ID n° 22497737).

Em segunda instância, o
custos legis
se pronuncia pelo improvimento dos apelos (ID n°. 27127746/ 27240799).

É o relatório do necessário.

À revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade (objetivos e subjetivos), conheço dos recursos de apelação.

02 – DO RECURSO DE WEMENSON MENDES DA SILVA

2.1. DA PRETENTIDA ABSOLVIÇÃO FACE A EXCLUSÃO DO CONCURSO DE PESSOAS, POR AUSÊNCIA DE PLURALIDADE DE RÉUS E LIAME SUBJETIVO

Data venia
, os autos evidenciam a existência de lastro probatório suficiente quanto à materialidade e à autoria delitiva, que se encontra consubstanciado no boletim de ocorrência policial (ID nº 22497519, págs. 2/17), no termo de exibição e apreensão de objeto (ID nº 22497519, pág. 6/17), no auto de entrega (ID nº 22497519, pág. 8/17) e nos depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório.

A vítima, Valéria de Sá Silva, declarou em juízo que no dia 01 de julho de 2021, por volta das 9h, foi abordada por dois indivíduos em uma motocicleta, no bairro Beira Rio II, ocasião em que anunciaram o assalto e subtraíram sua motocicleta, modelo Honda Biz, cor preta, placa QDW-7859 (ID nº 22497624, 22497625 e 22497626).

Diante do ocorrido, a guarnição policial foi acionada via Centro de Controle Operacional (CCO) e se dirigiu ao local dos fatos. A partir das imagens extraídas de câmeras de segurança, os agentes empreenderam diligências com o objetivo de identificar e localizar os autores do crime.

Durante seu depoimento em juízo, a vítima reconheceu, de forma segura, os dois acusados como autores do delito, reconhecimento esse que guarda coerência com os demais elementos colhidos nos autos, notadamente os depoimentos das testemunhas e os próprios interrogatórios dos réus, que confessaram espontaneamente a prática criminosa.

A testemunha CB PM Aristófanes Castro da Costa, em seu relato judicial (ID nº 22497668, 22497669 e 22497670), confirmou integralmente as declarações prestadas em sede inquisitorial, descrevendo com riqueza de detalhes as circunstâncias da prisão em flagrante de Wemerson Mendes da Silva, o que reforça a robustez do conjunto probatório em desfavor do apelante.

Dessa forma, observa-se que os elementos colhidos na fase investigativa foram devidamente ratificados em juízo, sob a égide do contraditório e da ampla defesa, não havendo margem para o acolhimento do pleito absolutório fundado em suposta insuficiência de provas.

A jurisprudência do c. STJ é pacífica no sentido de que em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando corroborada por outros meios de prova.

Para ilustrar:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO . PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE . ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA . 1. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa . Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada.

(STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

E nesse mesmo sentido, torna-se inviável a exclusão do concurso de pessoas, eis que a palavra da vítima é bastante para demonstrar a atuação de mais de uma pessoa, com liame subjetivo, durante a prática criminosa.

Para ratificar:

HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2.°, I E II, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. (1) IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. (2) ART. 244-B DO ECA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. (3) DELITO EFETUADO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. POSSIBILIDADE DE AUMENTO DE PENA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. (4) CONCURSO DE PESSOAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ADMISSIBILIDADE. (5) WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

4. Para a caracterização do concurso de agentes é suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso, vez que a vítima afirmou que havia dois integrantes na prática delitiva. (Precedentes).

5. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 200.209/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 15/8/2013, DJe de 26/8/2013.)

A acusação, portanto, ao contrário da defesa, cumpriu com o ônus de provar suas alegações, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal.

Notadamente, o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante de acordo com o teor do artigo 155, do mesmo Código.

Improcedentes, pois, às teses absolutórias.

2.2. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

Na primeira fase da dosimetria da reprimenda, aplicou ao apelante o magistrado sentenciante a pena-base em seu mínimo legal: 04 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase, conquanto reconhecida pelo dito julgador a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal), a sanção intermediária fixou no mesmo patamar.

Dat venia
, a decisão está de acordo com o entendimento de que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Esse é o teor da Súmula 231 do c. Superior Tribunal de Justiça, ratificado pelos Temas 190/STJ e 158/STF.

Assim sendo, escorreito está o deliberado na sentença, não havendo o que se modificar a respeito.

2.3. DA PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS OU FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA

A pena fixada na sentença condenatória permaneceu inalterada, porquanto devidamente fundamentada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, tendo sido estabelecida em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, o que afasta a possibilidade de acolhimento das teses recursais.

03 – DO RECURSO DE MARCOS RODRIGO ROSA CONCEIÇÃO

3.1. DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Como visto anteriormente, os autos evidenciam a existência de lastro probatório suficiente quanto à materialidade e autoria delitiva, conforme boletim de ocorrência policial (ID nº 22497519, págs. 2/17), termo de exibição e apreensão de objeto (ID nº 22497519, pág. 6/17), auto de entrega (ID nº 22497519, pág. 8/17) e depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório.

Extrai-se da sentença condenatória os depoimentos da vítima e testemunhas:

A vítima VALERIA DE SA SILVA narrou em juízo que foi abordada às 09h da manhã, que estava passando em frente ao residencial Village da Serra. Que ao fazer o retorno a depoente viu os nacionais, mas não suspeitou de nada, quando a vítima se espantou os nacionais já estavam na sua lateral, pedindo que ela descesse da moto. Que o que estava na garupa da moto fez gesto de que estava armado para a vítima, mas como foi rápido não conseguiu verificar se era de verdade ou de brinquedo. Que a vítima continuou na moto e não ia parar, que tentou chegar em frente ao residencial, que os nacionais puxaram a rabeta da moto e fecharam a vítima atrás do carro. Que eles puxaram a chave da mão da vítima e conseguiram levar a motocicleta. Que os dois estavam de capacete. Que acionou a polícia e foi até a delegacia fazer o Boletim de Ocorrência. Que no mesmo dia ligaram para a vítima informando que tinham recuperado sua motocicleta. Que não conseguiu fazer o reconhecimento dos réus na delegacia, que somente fez o reconhecimento por foto na delegacia. Que não reconhece Vanute como um dos autores do crime.

A testemunha ARISTOFANES CASTRO DA COSTA narrou em juízo que estavam de serviço e receberam informação do roubo de uma moto biz, e de que os acusados inicialmente estariam em uma moto pop e depois do roubo um estaria na biz e outro estaria na pop. Que passaram a realizar diligências e em dado momento viram o nacional que estava na moto pop. Que o abordaram e seguiram em diligência até o local que ele estava trabalhando de pintor. Que no local encontraram o outro nacional que tinha características semelhantes ao do segundo assaltante. Que os nacionais indicaram onde estaria a moto biz, e a localizaram em uma área verde do Cidade Jardim, onde estava escondida. Que apontaram onde estaria a arma, que era um simulacro que estava na posse de um menor. E depois levaram os policiais até a residência de outro acusado, onde foi realizada a revista e encontradas as drogas. Que a área verde onde foi encontrada a arma era próximo da casa do réu Vanute. Que não recorda a quantidade ou tipo de droga que foi encontrada, ou se foi encontrado dinheiro e aparatos para comércio. Que não sabe qual foi o policial que encontrou a substância entorpecente.

A testemunha MARCIO PEREIRA SETUBAL narrou em juízo que receberam a informação do roubo da moto biz e tinha imagem da moto utilizada no roubo, que após o almoço viram o nacional na moto utilizada no roubo. Que realizaram o acompanhamento e abordagem, que o réu confessou que tinha praticado o roubo e levaram os policiais até o comparsa. Que não recorda se foi encontrada arma de fogo. Que se recorda que na casa de um dos nacionais foi encontrada droga, mas que não desceu na casa, ficou fazendo a segurança dos dois nacionais que já estavam na viatura.

Em seu interrogatório judicial o réu MARCOS RODRIGO ROSA DA CONCEIÇÃO confessou a prática do roubo da moto da vítima Valéria. Alegou que estava sob influência de álcool no momento da prática do crime. Que Wemerson que o chamou para praticar o roubo.

Em seu interrogatório judicial o réu WEMENSON MENDES DA SILVA confessou ter praticado o roubo, alegou que estava pilotando a moto. Negou ter conhecimento de que praticariam o assalto. Que no momento Marcos Rodrigo só mandou que ele encostasse a moto e já foi abordando a vítima.

Dessa forma, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, pois perfeitamente comprovada a autoria delitiva, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

3.2. EXCLUSÃO DO CONCURSO DE PESSOAS

No que concerne ao concurso de pessoas, a palavra da vítima, conforme mencionado, é bastante para a demonstração da atuação de mais de uma pessoa, com liame subjetivo, durante a prática criminosa.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2.°, I E II, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. (1) IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. (2) ART. 244-B DO ECA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. (3) DELITO EFETUADO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. POSSIBILIDADE DE AUMENTO DE PENA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. (4) CONCURSO DE PESSOAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ADMISSIBILIDADE. (5) WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

4. Para a caracterização do concurso de agentes é suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso, vez que a vítima afirmou que havia dois integrantes na prática delitiva. (Precedentes).

5. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 200.209/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 15/8/2013, DJe de 26/8/2013.)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço dos recursos de apelação e lhes nego provimento.

É o voto.

Belém, 11/02/2026